Tribunal: STF
Processo: RE 598606
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA ANTECIPADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que o recurso extraordinário versa sobre matéria – exigência de previsão legal para cobrança antecipada de diferencial de alíquotas de ICMS, em operações interestaduais – cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598.677-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, afastar o sobrestamento do feito, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.